Tribunal: TJDFT
Processo: 0012766-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os réus para se manifestarem sobre o pedido de sobrestamento do feito, formulado pela autora na petição de ID. 22148966. Intime-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15